Tribunal: TJSP
Processo: 1506297-40.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com terceiro não identificado. A confissão extrajudicial do réu, aliada à palavra da vítima, que o reconheceu e confirmou os fatos, bem como às provas periciais, evidenciou a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a prática do crime de furto qualificado pelo apelante, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com terceiro não identificado. A confissão extrajudicial do réu, aliada à palavra da vítima, que o reconheceu e confirmou os fatos, bem como às provas periciais, evidenciou a autoria e a materialidade do delito. Inviável a absolvição por insuficiência de provas.
Dosimetria: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da presença de duas qualificadoras e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes do réu. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Regime inicial semiaberto mantido, nos termos da Súmula 269 do STJ. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante dos maus antecedentes e da reincidência.
Recurso defensivo não provido.